Tribunal: TCU
Processo: 015.449/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades nas contratações temporárias sucessivas de servidora, sem aprovação em concurso público, por um período superior a quinze anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades nas sucessivas contratações temporárias da servidora Michele Figueiredo Henrique Correa pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC), mantida, sem aprovação em concurso público, por período superior a quinze anos em regime temporário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 53 e 55, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 169, inciso V, 235 e 236, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a oportunidade e conveniência de realizar ação de controle voltada à análise da gestão de recursos humanos na rede federal de saúde no Rio de Janeiro, considerando o contexto do plano de reestruturação em curso e seus eventuais reflexos sobre as unidades hospitalares nele não contempladas, entre as quais o INC, com especial atenção ao planejamento da força de trabalho permanente e à superação da atual dependência de vínculos temporários; 9.3. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Instituto Nacional de Cardiologia, ao Ministério da Saúde e ao denunciante, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os autos.